Tribunal: TJSP
Processo: 2130747-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.